Tribunal: TJDFT
Processo: 0026188-82.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0026188-82.2015.8.07.0018 APELANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO APELADO: JOSE AFRANIO DE FREITAS, MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MANOEL FROTA, FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA, RITA FERREIRA LIMA DE SANTANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo sido acolhida a questão de ordem suscitada para anular o julgamento anterior (Acórdão n. 1342358 – Id. 26004224 dos autos associados n. 0005266-78.2014.8.07.0010), aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Após, com ou sem manifestação, venham conclusos os presentes autos e os conexos (0004856-20.2014.8.07.0010 e 0005266-78.2014.8.07.0010). Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora